Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730096-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: VERA LUCIA ALVES DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que determinou o arresto na conta da agravante, via BacenJud, da quantia de até R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais). A agravante alega que não tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda porque não foi parte no acordo extrajudicial firmado pela agravada com a empresa J&amp;B Viagem e Turismo Ltda., o qual é objeto da ação de execução de título extrajudicial. Sustenta que além do arresto deferido na demanda em apreço, a agravante vem sofrendo diversos outros bloqueios em ações semelhantes também ajuizadas por outros clientes da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., fato que dá ensejo à severa e inesperada redução do limite operacional da agravante e que pode significar a paralisação de suas atividades. Considera que o deferimento do arresto em ação de conhecimento (de cobrança ou de indenização) antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva. Na hipótese de execução de título extrajudicial, a medida é admitida antes do contraditório desde que (i) frustrada a primeira tentativa de citação e (ii) demonstrada a existência de uma “dívida” fundada em título “líquido e certo”. Defende que o Juízo de Primeiro Grau agiu de forma arbitrária, uma vez que a decisão recorrida (i) antecipa o julgamento de mérito da demanda, pois profere juízo condenatório antes mesmo de instaurar o contraditório e (ii) usurpa prerrogativas constitucionais da agravante (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). Assegura que a primeira operação noticiada nos autos é anterior ao contrato de correspondência cambiária firmado entre a agravante e a IEX Agência de Viagens e Turismo, e que a agravante não era e nunca foi corretora de câmbio vinculada à J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. Afirma que operações foram efetivadas mediante depósito direto para conta bancária de titularidade exclusiva das empresas codemandadas, pessoas jurídicas com as quais a agravante não possui qualquer relação jurídica. Entende que não há verossimilhança no direito da agravada e que é ausente o risco no resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida de arresto contra a agravante. Argumenta que a operação de câmbio noticiada na petição inicial é ilegal, praticada na modalidade de “câmbio paralelo” ou “câmbio black”, pois conduzida à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18674729; 18674730). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão de instância (ID n. 18731582). Manifestação da agravante (ID n. 19077667) na qual alega que a insurgência é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados pela agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ela suscitadas para que o julgador as apreciasse, e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível. No presente feito, a agravante assim não procedeu. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias aventadas antes da interposição do presente recurso. Na espécie, inexiste matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (...). Trata-se, no entanto, de matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, assim, não pode ser definida diretamente no plano recursal. 2. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não há como conhecer da matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1232438, 07006013220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU PARA CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1259065, 07387474220198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10